Tribunal: TJES
Processo: 5007801-35.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007801-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIANO DA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO MOTORISTA PELA PLATAFORMA. ALEGAÇÃO DE JUSTO MOTIVO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE INADIMPLEMENTO DO MOTORISTA. RESCISÃO UNILATERAL DEVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “O requerente ajuizou a presente demanda (ID 39624503) pretendendo a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais e R$1.112,13 ao mês referente a reparação por danos materiais, sob o fundamento de que: em agosto de 2023 teve o seu cadastro aprovado junto a ré, para fins de atuação como motorista parceiro dela; Desde a aprovação do cadastro, passou a trabalhar exclusivamente para a ré; no mês de março do ano de 2024, foi notificado acerca do cancelamento unilateral de seu contrato, em virtude de estar respondendo um processo criminal; o processo criminal foi instaurado mesmo antes do requerente iniciar suas atividades como motorista; alega ser inocente das acusações feitas; com o cancelamento do contrato, encontra-se impossibilitado de auferir sua renda mensal, embora precise pagar aluguel, demais contas e compras parceladas etc.”

2. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o processo com a resolução do mérito na forma prevista no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerente, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos iniciais.

4. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5° , LVII, da CF), para fins de descredenciamento do motorista por antecedentes criminais, devem-se entender apenas os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, isto é, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal pública ou privada e que foram decididos por sentença penal transitada em julgado.

5. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “A requerida comprovou a existência de apontamentos criminais em nome do autor, de forma que restou evidenciado o descumprimento do Código da Comunidade Uber, incidindo sobre este caso os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual. Vale consignar que a liberdade contratual decorre de direito fundamental previsto no artigo 5º, II da Constituição Federal, que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo caso a lei assim não exija. Desta forma, não havendo lei que obrigue a ré a contratar com o autor fora das diretrizes estabelecidas pela política interna dela, conclui-se pela improcedência dos pedidos.”

6. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.

7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Suspensa, entretanto, a exigibilidade de tais verbas, em face da parte autora, pois encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)